Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727148-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO CARLOS GOMES DIAS EMBARGADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO CARLOS GOMES DIASem face WANDER GUALBERTO FONTENELE, ante Acórdão de ID 24009489 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e concedeu-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 29 de março de 2021 13:46:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador